Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006992-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON CRISTIANO ZORZI - CPF: 025.533.699-30 (RECORRENTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006992-03.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANDERSON CRISTIANO ZORZI.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/
11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS APÓS SEIS MESES DE INATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação proposta contra instituição financeira. O autor alegou indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão da cobrança de tarifas de manutenção sobre conta corrente sem movimentação há mais de seis meses. Sustentou que, apesar de efetuar o pagamento de R$ 1.045,00 para evitar maiores prejuízos, o registro negativo permaneceu ativo, gerando constrangimentos e prejuízos profissionais. Pleiteou indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa; (ii) estabelecer se é devida a indenização por dano moral diante da indevida inscrição do nome do correntista em cadastros restritivos; e (iii) determinar o valor adequado da indenização e a forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução BACEN no 2.025/1993 considera inativa a conta corrente sem movimentação por iniciativa do correntista por período igual ou superior a seis meses, impondo à instituição financeira o dever de notificá-lo e promover o encerramento do vínculo contratual.

4.

A cobrança de tarifas bancárias após o prazo de seis meses de inatividade é indevida e configura enriquecimento sem causa da instituição financeira.

5.

Comprovada a inatividade desde novembro de 2022 e a ausência de notificação pelo banco, a cobrança que originou o débito de R$ 954,33 é ilegítima, devendo ser declarada inexigível.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção indevida de débito e consequente negativação do nome do consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral.

7.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A restituição do valor de R$ 989,35, comprovadamente pago pelo correntista, deve ocorrer de forma simples, por não se tratar de cobrança dolosa ou de má-fé, mas de descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido, para reformar a sentença e: (a) declarar a inexigibilidade do débito; (b) determinar a exclusão da negativação; (c) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e (d) restituir R$ 989,35 de forma simples.

Tese de julgamento:

1.

É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa por período superior a seis meses, nos termos da Resolução BACEN no 2.025/1993.

2.

A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes em razão de débito inexistente configura dano moral in re ipsa.

3.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 487, I; Código Civil, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Resolução BACEN no 2.025/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; TJMT, N.U 1001284-33.2020.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/10/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que foi surpreendido ao tentar realizar uma compra e ser informado de que seu nome constava nos cadastros de inadimplentes do SCPC. Ao buscar esclarecimentos junto ao reclamado, foi informado de que a negativação decorreu da cobrança de taxas de manutenção de conta inativa, apesar de não haver movimentação recente e de dispor de limite de crédito suficiente para cobrir os débitos lançados, o qual, segundo sustenta, foi cancelado unilateralmente pela instituição financeira.

Relata que, a fim de evitar mais constrangimentos, optou por realizar transferência via PIX no valor de R$ 1.045,00, em 17.12.2024, ainda que discordasse das cobranças. Contudo, relata que mesmo após o pagamento, seu nome permaneceu indevidamente negativado, causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais, uma vez que atua como administrador de fazenda e ficou impossibilitado de realizar transações e negócios por conta da restrição indevida.

Em defesa, o recorrido defende a inexistência do dever de indenizar.

A Resolução no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil estabelece que a conta corrente é considerada inativa quando não apresenta movimentação por iniciativa do correntista por período igual ou superior a seis meses, devendo a instituição financeira proceder à sua notificação e posterior encerramento.

A jurisprudência consolidada do c. STJ reconhece que a cobrança de tarifas bancárias em contas-correntes inativas é legítima por até seis meses após a inatividade, desde que o titular não tenha formalizado o pedido de encerramento da conta. Após esse prazo, qualquer cobrança é considerada indevida, pois caracteriza enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONTA CORRENTE INATIVA – COBRANÇA DE TARIFAS APÓS SEIS MESES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 STJ – RESOLUÇÃO BACEN 2.025/1993 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame:

Ação de repetição de indébito c/c indenização ajuizada por correntista contra cooperativa de crédito, julgada procedente em primeira instância, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição de valores cobrados indevidamente em conta inativa. Recurso de apelação interposto pela cooperativa buscando reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão:

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito;

2. Legitimidade da cobrança de tarifas em conta corrente inativa por período superior a seis meses;

3. Configuração de dano moral por cobrança indevida de tarifas bancárias.

III. Razões de decidir:

· Aplicação do art. 14 do CDC e art. 85, §11, do CPC.

· "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), incluindo as cooperativas de crédito que prestam serviços financeiros a consumidores finais.

· Precedente paradigmático: REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, STJ, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

· A Resolução BACEN 2.025/1993 considera inativa a conta sem movimentação por seis meses, vedando cobranças posteriores. No caso, comprovou-se inatividade desde 01/11/2016, tornando ilegítimas as cobranças após 30/04/2017, que geraram saldo negativo de R$ 15.916,77.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese firmada: "É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa por período superior a seis meses, configurando dano moral in re ipsa a manutenção indevida de débitos que geram saldo negativo e risco de negativação
".

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 6o, VIII, do CDC; Art. 85, §11, do CPC; Art. 355, I, do CPC; Resolução BACEN no 2.025/1993.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; REsp 1.061.530/RS (STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008).

(N.U 1001284-33.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Analisando o extrato bancário (id 317764355), verifica-se que o reclamante deixou de utilizar a conta bancária em novembro/2022, e desde então o reclamado começou a lançar cobranças de encargos contratuais e tarifa de manutenção de conta e não efetuou a notificação do reclamante para promover o encerramento do vínculo contratual.

Desse modo, a reclamada não apresentou provas que legitimasse a cobrança do débito
, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Portanto, o débito no valor R$ 954,33 (novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) deve ser declarado indevido.

O reclamante comprovou o deposito do valor de R$ 989,35 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em conta bancária para cobrir o saldo negativo, razão pela qual esse valor deve ser devolvido, mas de modo simples, pois o presente caso se trata de mero descumprimento contratual, não se enquadrando nas hipóteses prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois os dados do reclamante foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide;
b)
determinar que o reclamado exclua o débito dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa;
c)
condenar o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
; e
d)

determinar que o reclamado restitua o valor de
R$ 989,35 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025